Tribunal: STF
Processo: RE 66690
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
PROMESSA DE VENDA. MORA DO DEVEDOR. I. PREFIXADAS AS DATAS DE
PAGAMENTO, SE ESTE NELAS NÃO REALIZOU, APLICA-SE O ART.960 DO
COD.CIVIL. II. SE NÃO HOUVE TOLERANCIA REITERADA POR PARTE DO
CREDOR, NÃO HÁ NESSE CASO, NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO, TANTO MAIS
QUANTO A CITAÇÃO PARA A CAUSA CONSTITUI A MELHOR DAS INTERPELAÇÕES.